Tribunal: TJES
Processo: 0001001-86.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001001-86.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
APELADO: EQUI-PORT COMERCIO DE UTENSILIOS EIRELI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA
PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLIC
A.
NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/09, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em face do Estado e do Município e respectivas autarquias cujo valor seja inferior ao teto dos Juizados Especiais.

2.
Considerando que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, e que a matéria não se enquadra nas exceções do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09,
observo que a competência
para apreciar e julgar a
presente
ação monitória
é
do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

3.
Ressalta-se que a ação monitória, apesar da especialidade estabelecida no Código de Processo Civil, não é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo porque possui natureza de processo cognitivo sumário, com a possibilidade de contraditório diferido, visando conferir agilidade à prestação jurisdicional.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, anulando a r. sentença vergastada, para declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Santa Maria de Jetibá para apreciar e julgar a presente demanda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001001-86.2019.8.08.0056

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

APELADO: EQUIPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

em face da r. sentença de fls. 145/146, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por
EQUIPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI ME
em face do recorrente, julgou improcedentes os embargos à ação monitória, nos seguintes termos:

“
Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à ação monitória e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 9.935,00 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais), acrescido de correção monetária, a partir da data de 26/05/2015, pelo índice do INPC/IBGE, e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) desde a citação da requerida, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios à requerida, os quais fixo em dez por cento do valor da causa, conforme prevê o art. 85, §2º, do CPC, corrigidos desde o ajuizamento da demanda (Lei nº 6.899/81).”

Em suas razões recursais de fls. 149/160, alega o recorrente, em síntese, preliminarmente,
(i)
a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, no mérito,
(ii)
a carência da ação;
(iii)
a prescrição da pretensão autoral; e
(iv)
o excesso do valor cobrado.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 165/169, pelo desprovimento do recurso.

Em breve síntese, na origem,
EQUIPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI ME
,
ora apelado, ajuizou a presente Ação Monitória em face do
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
, ora apelante, alegando ser credora do requerido no valor de R$ 20.171,64 (vinte mil, cento e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Segue narrando que consagrou-se vencedora no pregão eletrônico nº 78/2012/FNDE/MEC, tendo firmado contrato administrativo junto ao ente municipal para a compra de maquinário de lava louças de sua fabricação, no montante de R$ 9.935,00 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais).

Alega que apesar de ter entregue o aparato contratado pela municipalidade, com a competente expedição de nota fiscal, o pagamento nunca ocorreu, estando o requerido inadimplente.

Destarte, basicamente diante de tais argumentos, ajuizou a presente demanda almejando receber o numerário antes apontado.

Devidamente citado, o ente municipal apresentou embargos monitórios, oportunidade em que suscitou, preliminarmente, (i) o direito à suspensão de mandado de pagamento; (ii) a incompetência da Justiça Comum para apreciar a causa; (iii) a inépcia da petição inicial; (iv) a carência da ação em razão da prova escrita apresentada pelo autor não apresentar liquidez, certeza e exigibilidade; (v) o excesso do valor pretendido; e (vi) a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

No mérito, alegou (vii) que o objeto do Contrato Administrativo de nº 252/2014 foi devidamente pago.

Após a necessária instrução processual, sobreveio a sentença primeva que, como dito, julgou improcedentes os embargos monitórios e, consequentemente, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 9.935,00 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais), conforme anteriormente alinhavado.

Pois bem. Pelo que observo, sustenta o ente municipal, preliminarmente, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar e julgar a presente ação monitória.

É cediço que, nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/09, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em face do Estado e do Município e respectivas autarquias cujo valor seja inferior ao teto dos Juizados Especiais.

N
esse panorama,
temos que
as h
ipóteses de
exclusão
da competência dos Juizados, segundo o § 1º do artigo 2º da Lei Federal n° 12.153/2009, são:

Art. 2
o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Dessa forma, considerando que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, e que a matéria não se enquadra nas exceções do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09,
observo que a competência
para apreciar e julgar a
presente
ação monitória
é
do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação monitória. Pretensão ao reconhecimento de título executivo relativamente à prestação de serviços junto ao Município de Pirassununga/SP.
Ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ), à vista de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e a natureza da ação não se amoldar às exceções legais. Competência absoluta. Inteligência do art. 2º, caput e §§ 1º e 4º, da Lei nº 12.153/09
,
bem como arts. 8º, inciso II, e 9º, caput, do Provimento CSM nº 2.203/14
. Sentença anulada de ofício, com determinação. Prejudicado o exame da apelação interposta.
(TJSP; AC 1000881-83.2019.8.26.0457; Ac. 13745794; Pirassununga; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Renato Delbianco; Julg. 13/07/2020; DJESP 16/07/2020; Pág. 2717)
(grifei)

______________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, §1º DA LEI Nº 12.153/09. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. 1. O ponto fulcral dos autos versa sobre a competência para processamento e julgamento de
Ação Monitória
, cujo conflito foi estabelecido entre o Juízo Comum e o Juizado Especial da Fazenda Pública. 2.
Conforme se vê do rol taxativo estabelecido no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, o legislador especificou quais causas não podem ser apreciadas pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, não estando entre elas a Ação Monitória, cujo procedimento, em que pese a especialidade estabelecida no Código de Processo Civil, não é incompatível com o rito existente no
Juizado Especial, sendo, portanto, competente para processar e julgar o presente feito, cujo valor da causa também não ultrapassa o limite estabelecido no caput art. 2º da Lei nº 12.153/09
3. Em dissonância ao Parecer do Ministério Público, conflito de competência procedente, para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.
(TJAM; CCCv 0768290-40.2020.8.04.0001; Manaus; Câmaras Reunidas; Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Julg. 20/05/2022; DJAM 20/05/2022)
(grifei)

______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE, COM BASE NO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RECONHECEU A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º., CAPUT E §4º., DA LEI Nº 12.153/09 E DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO Nº 93/13 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
VALORES REFERENTES A VENCIMENTOS DE CARGO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
Competência absoluta. Configuração. Procedimento não excluído da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.
(TJPR; Rec 0002626-70.2020.8.16.0098; Jacarezinho; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz; Julg. 06/07/2022; DJPR 06/07/2022)

(grifei)

______________

AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. ESTADO DE MINAS GERAIS. EXTRATO DE TRAVESSIAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INVESTIDO DE COMPETÊNCIA (VARA ÚNICA). VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEIRINHA. DECLINAÇÃO PARA TURMA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º da Lei nº 12.153/09). 2.
Constatado que a ação monitória fora ajuizada após 23/06/2015, e que o valor dado à causa é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, a competência para seu julgamento é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
3.
Inexiste óbice ao processamento da ação monitória perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista que a Lei nº 12.153/09 não excepcionou tal procedimento de seu âmbito de abrangência
. 4. Considerando que o Juízo de origem (Vara Única da Comarca de Porteirinha) se encontra investido de competência para processar e julgar os feitos relativos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto ausente, naquela unidade judiciária, o sistema dos Juizados Especiais (art. 2º da Resolução TJMG nº 700/12), a hipótese não desafia a desconstituição da decisão recorrida, mas, tão somente, a remessa dos autos ao órgão recursal competente (Turma Recursal).
(TJMG; AG 5000729-26.2019.8.13.0522; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 05/08/2021; DJEMG 11/08/2021)

(grifei)

Ressalto, nessa oportunidade, que não desconheço a existência de entendimento diverso exarado pelos Tribunais Pátrios, no sentido de que a ação monitória, por se tratar de procedimento especial previsto nos arts. 700 e ss. do CPC, seria inconciliável com o rito próprio do Juizado Especial da Fazenda Pública. Senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA JUÍZO DO SUSCITADO.
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública adotou um rito próprio para as causas inseridas na sua competência, o qual, diante das peculiaridades, é inconciliável o uso de procedimento diverso, notadamente aqueles de natureza especial, como é o caso do procedimento da ação monitória, regulado pelos arts. 700 e seguintes do CPC
. - O juízo suscitado é o competente para processar e julgar a ação monitória.
(TJPB; CCCv 0829418-87.2022.8.15.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 20/04/2023)
(grifei)

______________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. Demanda distribuída à 2ª. Vara de Fazenda Pública da Capital. Remessa dos autos à 2ª. Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública. Descabimento.
Lide submetida a procedimento específico (arts. 700 a 702 do CPC), incompatível com o rito sumaríssimo próprio do sistema dos Juizados Especiais
. Aplicação do Enunciado nº. 8 do FONAJE e Enunciado do Enunciado nº. 1 do Conselho Supervisor do Sistema dos Juizados Especiais. Precedentes. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
(TJSP; CC 0006363-03.2023.8.26.0000; Ac. 16578779; São Paulo; Câmara Especial; Rel. Des. Sulaiman Miguel; Julg. 21/03/2023; DJESP 17/04/2023; Pág. 2353)
(grifei)

No entanto, me manifesto coadunando com o entendimento de que a ação monitória, apesar da especialidade estabelecida no Código de Processo Civil, não é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo porque possui natureza de processo cognitivo sumário, com a possibilidade de contraditório diferido, visando conferir agilidade à prestação jurisdicional.

Diante de todo o exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, e, via de consequência, anulo a r. sentença, para declarar a incompetência do Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá para apreciar e julgar o feito, e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Santa Maria de Jetibá.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________